Tribunal: TJMT
Processo: 1039025-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039025-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SANTOS ROCHA DA SILVA - CPF: 061.899.081-01 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039025-51.2022.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):
Carlos Eduardo Santos Rocha Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO PARA OPERAR O VOO – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pelo autor, em razão do atraso de mais de 24 horas do voo contratado, bem como determinou a restituição, ao recorrido, da quantia de R$
207,28 (duzentos e sete reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, correspondente às despesas realizadas devido ao aludido atraso.

2.

A recorrente
defende que o cancelamento e atraso do voo decorrem de ausência de tripulação para realizar sua condução devido ao aumento de caso da pandemia de Covid-19, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de São Paulo às 06h25min do dia 16/01/2022, com destino à Cuiabá/MT e previsão de chegada às 07h35min.

4.

No entanto, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi informado por prepostos da companhia aérea que seu voo havia sido cancelado com data reprogramada para 19/01/2022, com saída de Guarulhos às 15h00min, o que foi aceito por não haver alternativa.

5.

Diante dessa reacomodação, o recorrido apenas chegou nesta capital às 16h15min do dia 19/01/2022, mais de 03 (três) dias do horário inicialmente contratado, tendo que pernoitar na cidade, além de gastar com alimentação e transporte.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração de um dos voos se deu em virtude da ausência de tripulação em razão do contágio de COVID-19, não apresenta qualquer prova a respeito desse contexto, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

7.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

8.

Além disso, embora a empresa tenha reacomodado o demandante em voo disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela parte consumidora, que chegou ao seu destino final com mais de 24 (vinte e quatro) horas depois daquela inicialmente contratada.

9.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$ 207,28 (duzentos e sete reais e vinte e oito centavos),
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelo recorrido.

10.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

12.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023